Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-88.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000332002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500094-88.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUCAS
FERREIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por LUCAS FERREIRA SILVA, qualificado
nos autos, apenas para reconhecer em seu favor, a atenuante decorrente da
maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), contudo, sem reflexo nas penas,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500094-88.2019.8.26.0556
-
VOTO No 39176
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500094-88.2019.8.26.0556
APELANTE: LUCAS FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARARAQUARA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ROBERTO RAINERI SIMÃO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que LUCAS FERREIRA
DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Araraquara, nos autos de Processo Crime no 1500094-88.2019.8.
26.0556, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado e,
13 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 157, caput, c.c.
art. 65, III, “d”, por cinco vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal
(fls. 160/165).
Inconformado, LUCAS interpôs Apelação, pleiteando, em suas
Razões, a redução das penas básicas aquém do mínimo legal, ante o
reconhecimento das atenuantes decorrentes da maioridade relativa e confissão
espontânea e o abrandamento do regime prisional (fls. 189/197).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 208/211) e Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 219/223), se manifestou no
sentido do não acolhimento da pretensão recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500094-88.2019.8.26.0556
-
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 23 de fevereiro de
2019, em quatro ocasiões distintas, mas em continuidade delitiva, em vias
públicas da cidade e comarca de Araraquara, subtraiu para si, mediante
grave ameaça, exercida mediante simulação de emprego de arma de fogo,
uma bolsa, uma mochila, três aparelhos de telefone celular, documentos,
dinheiro (R$ 47,00) e outros pertences pessoais, avaliados em R$ 1.925,00,
pertencentes às vítimas Ariella Silveira de Paula David, Simar Rodrigues
de Almeida, Josiane Ramos Mendes, Marli Benicio Sobral e Tarsila
Gonçalves.
Segundo consta dos autos, o Apelante resolveu subtrair bens
de transeuntes e, para tanto, passou a trafegar pelas ruas da cidade em uma
motocicleta Honda/CG 150 FAN, de cor preta, placas EFH 7814, a procura
de vítimas, vindo efetivamente, a abordar, em quatro momentos distintos,
as cinco vítimas acima citadas (Marli e Tarsila estavam juntas) e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500094-88.2019.8.26.0556
-
simulando estar armado, anunciou o roubo, exigindo delas a entrega de
seus pertences pessoais, evadindo-se, em seguida do local de posse dos
bens subtraídos.
Assim foi que, naquela manhã, por volta das 07h00min, na
Avenida João de Barros, no 105, casa L20, bairro Village Dahma I, o
Apelante deparou-se com a vítima Ariella praticando corrida pelo local,
momento em que parou a motocicleta que pilotava e, simulando estar
armado, anunciou o roubo, exigindo dela a entrega de seu aparelho de
telefone celular, Samsung Galaxy S8 PLUS, avaliado em R$ 500,00, no
que foi prontamente atendido.
Consta, ainda, que, na sequência, por volta das 07h30min, na
Rua dos Bombeiros, na altura do numeral 734, Jardim das Estações, o
Apelante deparou-se com a vítima Simar caminhando pelo local, momento
em que parou a motocicleta e anunciou o “assalto”, exigindo, pois, a
entrega da mochila que ela trazia consigo e que continha seu aparelho
celular Samsung J5 Prime, duas necessarie com maquiagens diversas,
óculos de grau, fone de ouvido, cartões e documentos pessoais, bem como
um biquíni, avaliados em R$ 745,00, no que foi prontamente atendido,
evadindo-se do local de posse dos bens.
Consta, outrossim, que pouco tempo depois, por volta das
08h40min, na Rua Voluntários da Pátria, defronte ao numeral 320, o
Apelante visualizou a vítima Josiane trafegando com sua motocicleta pela
aludida via pública, quando resolveu “assaltá-la”. Para tanto, interrompeu
a trajetória da vítima, colocando a sua motocicleta à frente da motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500094-88.2019.8.26.0556
-
pilotada por Josiane, e, ato contínuo, anunciou o roubo, exigindo a bolsa
que ela trazia consigo e que continha documentos pessoais, bem como
cartões de crédito e débito, avaliados em R$ 70,00, no que foi atendido,
evadindo-se, então, do local de posse dos objetos.
Finalmente, ainda na Rua Voluntários da Pátria, agora nas
proximidades do Poupatempo, o Apelante encontrou as vítimas Marli e
Tarsila caminhando pelo local, tratando, então, de parar a motocicleta que
pilotava e anunciar o assalto, apoderando-se de um aparelho de telefone
celular Xiaomi Redmi 2 Pro, avaliado em R$ 500,00, pertencente a Marli e
da quantia de R$ 47,00 em dinheiro que Tarsila trazia consigo, evadindo-se
do local.
A materialidade e autoria dos crimes, sequer questionadas,
evidenciam, a primeira, evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 2/7), Autos de Exibição e Apreensão (fls. 11/15) e Entrega
(fls. 16/23 e 26/27) e Avaliação (fls. 74/76), a segunda, pela
confissão judicial do Apelante, corroborada pelos relatos das
vítimas Ariella, Simar, Josiane, Marli e Tarsila, ouvidas em ambas as fases
da persecução penal (fls. 31, 34, 37, 39, 40 e gravação audiovisual).
O que pretende o Apelante é a redução das penas aquém do
mínimo legal em razão das circunstâncias atenuantes decorrentes da
maioridade relativa e confissão espontânea e o abrandamento do regime
prisional.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal para
cada um dos crimes (04 anos de reclusão e 10 dias-multa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500094-88.2019.8.26.0556
-
Na segunda fase, foi reconhecida em razão do Apelante a
circunstância atenuante decorrente da confissão espontânea (art. 65, III, “d”,
do Código Penal).
Deve ser reconhecida ainda, em favor do Apelante a atenuante
decorrente da maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), eis que,
nascido aos 23.05.1998 (fls. 28), contava com menos de 21 anos de idade à
época dos fatos.
Pretende o Apelante que as circunstâncias atenuantes sejam aptas
a reduzir as penas aquém do mínimo legal.
Contudo, deve ser destacado que, embora o art. 65, do Código
Penal reze que “... são circunstâncias que sempre atenuam a pena ...”, tanto
na primeira, como na segunda fases, as penas não podem ser reduzidas aquém
do mínimo legal, o que também vale para o agravamento das penas, - embora
o art. 61, também verse que “... são circunstâncias que sempre agravam a
pena ...”, - pois quando o legislador fixou em abstrato o mínimo e o máximo
para o crime, obrigou o Julgador a movimentar-se dentro destes patamares.
Somente na terceira fase é que se admite a ultrapassagem dos parâmetros
legais, pois as causas de diminuição ou aumento fazem parte da própria
estrutura típica do delito, devendo o Julgador seguir a orientação do próprio
legislador.
Desnecessária maior digressão sobre o tema, tanto que esse
entendimento já foi sedimentado pela jurisprudência Pátria, na edição da
Súmula no 231, pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que
traz o seguinte enunciado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500094-88.2019.8.26.0556
-
“... A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal ...”.
No mesmo sentido posicionou-se o Pleno do Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
“... AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
INADMISSIBILIDADE. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso
extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do Código de
Processo Civil. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal ...”
(Recurso Extraordinário no 597.270 Questão de Ordem - Repercussão Geral,
Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 26.03.2009, DJe 05.06.2009).
Logo, as penas devem permanecer inalteradas, na segunda fase.
Em se tratando de cinco crimes, foi reconhecida a continuidade
delitiva, majorando a pena de um deles, já que idênticas, em 1/3, totalizando
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, não sendo aplicada a regra
inserta no art. 72, do Código Penal.
Quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional, deve ser
destacado que o regime fechado foi devidamente justificado na r. sentença
apelada, devendo ser destacado que o crime de roubo vem assolando a
sociedade como um todo e deixando-a, cada vez mais amedrontada,
merecendo, ao menos quanto à fixação do regime prisional, uma resposta
mais severa, em especial no caso dos autos, onde os crimes foram praticados
em plena luz do dia e em via pública.
E nem se alegue ausência de fundamentação, pois a sentença é
um todo e várias foram as circunstâncias nela indicadas que justificam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1500094-88.2019.8.26.0556
-
necessidade de maior rigor na reprovação da conduta do Apelante quanto ao
regime de cumprimento da pena.
Por fim, resta consignar que o Apelante foi preso em flagrante
delito, tendo a r. sentença apelada vedado o recurso em liberdade.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por LUCAS FERREIRA SILVA, qualificado nos autos,
apenas para reconhecer em seu favor, a atenuante decorrente da maioridade
relativa (art. 65, I, do Código Penal), contudo, sem reflexo nas penas,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)